Tribunal: CVM
Processo: 19957-001067-2017-47 (RJ-2017-00490)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-07-24
Data de publicação: 2018-07-24

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.001067/2017-47
(RJ2017/490)
Data do julgamento: 24/07/2018
Acusado: Carlos de Castro Zamponi
Ementa: Não elaboração de demonstrações financeiras – não envio à CVM de informações periódicas
obrigatórias – não convocação de Assembleia Geral Ordinária. Infração aos arts. 132 c/c 142, IV e 176
da Lei no 6.404/76. Infração aos arts. 21, incisos III e V, e art. 25, §2o da Instrução CVM no 480/09.
Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos, decidiu:
Aplicar ao acusado Carlos de Castro Zamponi:
1. na qualidade de diretor financeiro e de relações com investidores da Utilium Participações S.A.:
1.1. A penalidade de multa pecuniária de R$40.000,00, por não ter feito elaborar as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2015, em infração ao art.
176 da Lei no 6.404/76, c/c o art. 25, §2o, da Instrução CVM no 480/09;
1.2. A penalidade de multa pecuniária de R$30.000,00, por não ter providenciado a entrega dos 2o
e 3o ITRs de 2015 e dos ITRs de 2016, em infração ao art. 21, V, da Instrução CVM no 480/09.
2. na qualidade de membro do conselho de administração, a penalidade de multa pecuniária de
R$40.000,00, por não ter convocado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.2015, em infração ao art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.
O acusado punido terá prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c
art. 29, ambos da Lei no 13.506/17.
SEI/CVM - 0594322 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
1 of 2
03/10/2018 12:22

Ausente o acusado, sem representante constituído.
Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria (Relator), Gustavo Machado
Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.
Ausente o Diretor Gustavo Borba.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em
13/09/2018, às 15:01, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 13/09/2018,
às 16:49, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria, Diretor, em 13/09/2018, às
16:56, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 26/09/2018,
às 09:13, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br
/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0594322 e o código CRC 15C1B3F1.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and
typing the "Código Verificador" 0594322 and the "Código CRC" 15C1B3F1.
SEI/CVM - 0594322 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
2 of 2
03/10/2018 12:22